Tribunal: STF
Processo: RE 1162381
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO-FAZER. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. QUESTÃO DE FUNDO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL. PROGRAMA DE ESTRATÉGIA NA ÁREA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE JULGADO DA SUPREMA CORTE, SOB O SINETE DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 612). NECESSIDADE DE CARÁTER PERMANENTE PARA O MUNICÍPIO, DADO TRATAR-SE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (SAÚDE). SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À REGRA DO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE ADMITE ‘CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA’. EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE SE IMPÕE. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS (CF, ART. 198 E LEI N. 11.350/2006, ART. 9º). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 37, II, e 198, § 4º, da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do eminente Procurador-Geral da República Dr. AUGUSTO ARAS, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE NA FAMÍLIA. PROVIMENTO DE CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.  ART. 198, § 4º E ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO.
    1. A exigência constitucional de prévio concurso público para ingresso originário no serviço público direciona-se à Administração Pública direta e indireta e não comporta exceção, além das hipóteses de nomeação para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF), e contratação por tempo determinado, na hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).
    2. Impossibilidade de aplicação do procedimento seletivo simplificado, previsto nos arts. 37, II e 198, § 4º, da CF, para o provimento dos cargos de natureza permanente do ‘Programa Estratégia Saúde na Família’, se não comprovado excepcional interesse público.
    3. Razoável a fixação de prazo para que o município adote as providências necessárias ao cumprimento do ‘decisum’, sem embaraços à continuidade da prestação dos serviços públicos, de forma a não onerar a comunidade local.
    — Parecer pelo conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, fixando-se prazo razoável para a realização do concurso público.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral das questões constitucionais igualmente às versadas na presente causa, julgou o  RE 658.026/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, nele, fixando tese assim consubstanciada:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’.
    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se,  dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;  b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional;  e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.
    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de ‘la culture de gestion’, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva.
    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ‘ex nunc’, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (grifei)
    Impende referir, nesse sentido, em face da pertinência de que se reveste, trecho do parecer oferecido pelo Ministério Público Federal no âmbito da presente sede extraordinária:
    “A controvérsia travada nos autos versa sobre a possibilidade ou não de aplicação do procedimento seletivo simplificado, previsto nos arts. 37, II e 198, § 4º, da CF, para o provimento dos cargos de natureza permanente do ‘Programa Estratégia Saúde na Família’. 
    O Tribunal de origem ao mesmo tempo em que afirmou a inadmissibilidade da contratação temporária para os cargos do ‘Programa Saúde na Família’, afastou a necessidade de que o seu provimento se dê mediante a realização de prévio concurso público, assinalando a possibilidade de realização do processo seletivo, ainda que simplificado, nos termos do art. 198, § 4º, da CF. 
    A exigência constitucional de prévio concurso público para ingresso originário no serviço público incide sobre todos os entes da administração pública direta e indireta, não comportando exceção além das hipóteses de nomeação para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF), e de contratação por tempo determinado, em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).
    Conforme já decidido pelo STF, a válida contratação temporária de servidores públicos, nos moldes delineados no art. 37, IX, da Constituição Federal, impõe que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014, Tema 612 da Repercussão Geral). 
    Com relação aos cargos de natureza permanente, a Suprema Corte assentou que comprovada a necessidade circunstancial eivada de excepcional interesse público, é possível a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal (ADI 3247, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 18.8.2014). 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os cargos do ‘Programa Estratégia Saúde da Família’ têm natureza permanente, tanto por estarem relacionados a serviço essencial (a saúde), como por não haver sido demonstrado excepcional interesse público.
    …...................................................................................................
    Incontroverso, no caso, tratar-se de cargos de caráter permanente, cujo interesse público para a excepcional contratação temporária não foi demonstrado. 
    O Município de Cocal do Sul não dispõe de quadro permanente de servidores para a execução das atividades referentes ao ‘Programa Saúde da Família’. Ao contrário, tem realizado há 8 anos renovações sistemáticas de contratação temporária de profissionais da área de saúde. 
    Nem mesmo a discricionariedade e a autonomia municipal podem ser utilizadas como fundamentos suficientes à não realização do concurso público, pois não é aceitável proteger-se comportamentos abusivos, à margem da Constituição Federal. 
    Não pode o administrador burlar a forma correta de selecionar candidatos, para situação em que constitucionalmente exigido o concurso, mediante o artifício de sucessivas renovações de contratos temporários. 
    O desenvolvimento das atividades inerentes à saúde há de ocorrer por meio de quadro próprio, recrutado mediante a realização de concurso público. Não há espaço para opção do administrador, mesmo no que diz respeito ao ‘Programa de Saúde da Família’, que há muito perdeu o caráter transitório, ao ser adotado pelo Ministério da Saúde como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica à saúde, de acordo com os preceitos do SUS.
    O atendimento ao serviço público de saúde há de ser prestado por servidores nomeados em caráter efetivo, após a realização de concurso público, salvo nas exceções constitucionais permitidas, tais como aquelas constantes do art. 198, § 4º, da CF/88, que admite a contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, pelos gestores locais do sistema único de saúde.” (grifei)
    Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a restabelecer a sentença proferida pela ilustre magistrada de primeira instância.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator